Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-92.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000487-92.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RD SOLUCOES LOGISTICAS EIRELI - CNPJ: 28.116.775/0001-46 (APELANTE), ANTONIO CARLOS LUKENCHUKII - CPF: 064.172.698-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO SUPOSTAMENTE UTILIZADO NO TRÁFICO DE ENTORPECENTE – PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PROCESSO PRINCIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO BEM – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Havendo, nos autos principais, sentença penal condenatória que deliberou sobre a destinação do bem apreendido, o pedido incidental de restituição de coisa apreendida resta prejudicado, diante da perda de seu objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa
R. D. Soluções Logísticas Eirelli
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do incidente processual n. 1000487-92.2022.8.11.0003, que extinguiu o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, referente ao pedido de restituição do veículo marca MAN, modelo TGX 29440, cor predominante branca, ano-modelo e fabricação 2012/2012, placas MKZ 3452 – SP e 02 carretas, sendo a primeira ano 2002/2002, placas IKR 2198 – SP e a segunda, ano 2002/2002, placas IKR 2187, apreendida nos autos da ação penal n.
1031288-25.2021.8.11.0003.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, sustentando que na condição de terceira interessada ajuizou o presente incidente processual no curso da ação penal principal, com o objetivo de restituir o bem acima mencionado, entretanto, após a manifestação do Ministério Público de instância primeva, o magistrado singular deixou de apreciar o pedido e as provas produzidas neste incidente, e julgou extinto o feito incidental sem resolução do mérito.

Argumenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada em virtude de o incidente ter sido distribuído antes da prolação da sentença e que nada impede a liberação e/ou restituição após a prolação de sentença e que não há dúvidas quanto à propriedade do bem apreendido e da licitude da sua origem, motivo pelo qual deve ser restituído, posto que a empresa apelante é terceira de boa-fé.

Prossegue aduzindo que o presente recurso seja julgado em conjunto com a apelação interposta nos autos principais, uma vez que possuem os mesmos fundamentos e causa de pedir.

Por fim, requer a isenção do pagamento das custas processuais, uma vez que o bem que se pretende ser restituído é a única fonte de renda da empresa apelante (Id. 134492811).

Em seguida, o
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 134492815), rebatendo os argumentos e as pretensões contidas no apelo, e, por consequência, pede que seja desprovido.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pelo
não conhecimento
do recurso, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“
Sumário:
Apelação criminal – Incidente de restituição de veículos apreendidos – Busca a restituição de um caminhão trator e dois semirreboques apreendidos em situação de tráfico de drogas interestadual – Perda do objeto –
“Determinada, em sentença penal condenatória em autos apartados, a destinação dos bens apreendidos, o pedido incidental de restituição de coisa apreendida resta prejudicado, diante da perda de seu objeto”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0394.20.001739-7/001) – Questão deve ser discutida diretamente na ação principal, onde a Defesa já interpôs recuro de apelação, a fim de se evitar que sejam proferidas duas decisões sobre o mesmo assunto – Matéria que deve ser primeiramente analisada pelo magistrado de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa a garantia do devido processo legal –
Pelo não conhecimento do recurso ou o seu apensamento ao RAC n. 1031288-25.2021.8.11.0003, para julgamento em conjunto.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos,
Fernando Alves Rodrigues
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.255 dias-multa, e, na mesma ocasião o magistrado singular decretou a perda do veículo apreendido, qual seja, um caminhão trator, MAN/TGX 29.440 6X4 T, cor branca, ano/mod. 2012, renavam n. 00528480057, chassi n. 95328XZZ5CE000574, do semirreboque SR/RANDON SR CA, cor preta, ano 2002, renavan 00783378009, e do semirreboque SR/RANDON SR CA, cor preta, ano 2002, renavan 00783377533.

Destaco os termos de inicial acusatória levados a efeito na sentença condenatória:

“(...) na data de 25/11/2021, por volta das 16h02min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR-364, KM 211, neste município e Comarca, o denunciado FERNANDO ALVES RODRIGUES foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 271 (duzentos e setenta e um) volumes de cocaína, pesando 292.658 (duzentos e noventa e dois mil e seiscentos e cinquenta e oito gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos de Constatação fls. 32/33, 83/87 e 93/99, ID 73095598.

São dos autos que no dia e hora supracitados, durante fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal emanou ordem de parada ao caminhão trator MAN/TGX, Placa MKZ3452, que tracionava os semirreboques, placas IKR2187 E IKR2198, ocasião em que o motorista, ora denunciado, apenas reduziu a velocidade, mas não parou o veículo, razão pela qual foi acompanhado e abordado na altura do KM 210.

Logo, o denunciado demostrou bastante nervosismo, e alegou que carregou o veículo com calcário em Nobres/MT, com destino a Vitória/ES, sendo que receberia a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Diante da suspeita, os policiais passaram a vistoriar a carga, momento em que foram encontrados, no interior dos bags de calcário, os referidos tabletes de cocaína, além de 01 (um) aparelho celular, marca Motorola (Termo de apreensão, fl. 14, ID 73095598).

Indagado, o denunciado afirmou que carregou a droga no estado de Rondônia e a transportaria até Vitória/ES. (...).”
(trecho extraído dos autos eletrônicos de n.
1031288-25.2021.8.11.0003).

No decorrer da instrução processual, a empresa apelante ajuizou o presente incidente, objetivando a restituição do veículo.

Entretanto, o magistrado
a quo
julgou extinto o pedido incidental, sem resolução do mérito, ao argumento de ter sido proferido sentença de mérito nos autos principais de n. 1031288-25.2021.811.0003, na qual foi decretada a perda dos bens em favor do município de Rondonópolis, visto que apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

Após analisar detidamente os autos, constato que o recurso defensivo não de ser conhecido, como muito bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, o qual passo a transcrever na parte que interessa. Confira-se:

“
De fato, constata-se que o Juiz singular decretou o perdimento dos bens ora pleiteados na referida ação penal, nos seguintes termos: “Determina-se, por conseguinte, (...) a perda do veículo em favor do Município de Rondonópolis-MT, qual seja, caminhão trator, MAN/TGX 29.440 6X4 T, cor branca, ano/mod. 2012, Renavam no 00528480057, chassi no 95328XZZ5CE000574, Semi-reboque SR/RANDON SR CA, cor PRETA, ano 2002, Renavan 00783378009, e semi-reboque SR/RANDON SR CA, cor PRETA, ano 2002, Renavan 00783377533, dado o vínculo etiológico com a infração penal”

Assim, diante da decisão de mérito proferida na Ação Penal, o presente recurso não pode ser conhecido ante a perda do objeto, uma vez que a questão deve ser discutida diretamente na ação principal, onde a Defesa já interpôs recurso de apelação, a fim de se evitar que sejam proferidas duas decisões sobre o mesmo assunto.

(...)

Não bastasse, a apreciação do pleito, neste momento, ensejaria indevida supressão de instância, porquanto tal matéria não foi enfrentada pelo Juízo
a quo
.

(...)

Destarte, considerando que o pleito da apelante será analisada nos autos principais e, ainda, que sequer foi examinado pelo Juiz de 1o grau, tenho que o não conhecimento do apelo é o provimento judicial mais adequado ao caso”
(Id. 138918661, pp. 2-4).

Nesse compasso, entendo que, sobrevindo sentença na ação penal originária (Ação Penal de n.
1031288-25.2021.811.0003) que decretou o perdimento dos bens, acima mencionados, na qual a Defesa já interpôs recurso de apelação, o pedido incidental de restituição de coisa apreendida está prejudicado, diante da perda de seu objeto.

A propósito, trago os seguintes julgados:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - VEÍCULO - TRÁFICO DE DROGAS - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. - Havendo, nos autos principais, sentença penal condenatória que deliberou sobre a destinação do bem apreendido, o pedido incidental de restituição de coisa apreendida resta prejudicado, diante da perda de seu objeto.”
(TJ-MG - APR: 10024190613307001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 3.9.2020).

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO SUPOSTAMENTE UTILIZADO NO TRÁFICO DE ENTORPECENTE – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PROCESSO CRIME – SUPERVENIÊNCIA DA DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO BEM – PREJUDICADO. A decisão proferida no incidente de restituição é provisória, devendo o destino do bem ser dado por ocasião da sentença do processo crime principal. Decretado o perdimento, a constrição do bem não decorre mais da decisão impugnada, mas da sentença de mérito da ação penal, não havendo, portanto, que se discutir a presente decisão provisória em processo incidental, pois a presente via se tornou inadequada para o requerimento do bem, restando prejudicado o recurso, tendo em vista que a medida agora decorre de novo título judicial. Contra o parecer, julgo prejudicado o recurso.”
(TJ-MS 08000236920168120024 MS 0800023-69.2016.8.12.0024, Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos, Data de Julgamento: 11.5.2017, 3a Câmara Criminal).

Por todo o exposto, portanto, acolho a manifestação arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não conhecendo
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022